Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-73.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Contratação indevida de crédito consignado, mediante débito automático não autorizado – Perícia grafotécnica conclusiva quanto a assinatura aposta no contrato não pode ser atribuída ao autor - Embora oriundos de negócio jurídico não contratado, os créditos obtidos foram usufruídos pelo autor - Retorno das partes ao 'status quo ante', com a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Contratação indevida de crédito consignado, mediante débito automático não autorizado – Perícia grafotécnica conclusiva quanto a assinatura aposta no contrato não pode ser atribuída ao autor - Embora oriundos de negócio jurídico não contratado, os créditos obtidos foram usufruídos pelo autor - Retorno das partes ao 'status quo ante', com a devolução das quantias descontadas do benefício previdenciário do autor e abatimento do valor creditado em seu favor - Valores que deverão ser atualizados da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pela taxa SELIC, na qual já estão incluídos os juros de mora e correção monetária, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – Inexistência de dano efetivo passível de indenização - Sentença reformada em pequena parte, apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.